Tribunal: CARF
Processo: 10970.720238/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720238/2017-98
ACÓRDÃO
2201-012.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCE MINEIRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e em não conhecer do mérito do recurso voluntário, por concomitância
com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720238/2017-98
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 2-10), com relatório fiscal às fls. 13-21, versa sobre o não
recolhimento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
aquisição de produção rural (FUNRURAL), prevista no art. 25, I e II, e art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, exigida por sub-rogação, vez que adquire produtos rurais de produtor rural pessoa física,
relativa ao período de 01/2014 a 12/2015.
A Recorrente ingressou com a ação ordinária no 0007856-38.2010.4.01.3803 em
face da Fazenda Nacional, objetivando, na condição de substituta tributária, não ser compelida ao
recolhimento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
aquisição de produção rural (FUNRURAL), conforme previsto nos artigos 25, I e II e 30, IV, da Lei no
8.212/91. A sentença judicial julgou improcedente o pedido formulado, mas o Tribunal Regional
Federal da 1a. Região (TRF1) reformou a sentença e deu provimento à apelação, afastando a
exigibilidade da referida contribuição. Foi interposto então recurso extraordinário, mas, diante da
decisão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 718.874, o TRF1 determinou o
sobrestamento do processo, encaminhando-o ao STF, onde permanece sobrestado.
Em 30/03/2017, o STF deu provimento ao recurso interposto no citado RE 718.874,
afirmando a Tese 669, segundo a qual “é constitucional, formal e materialmente, a contribuição
do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256, de 2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.” Considerando que não havia sido definida a
extensão da decisão citada, o lançamento foi efetuado sem a multa de ofício, nos termos do art.
63 da Lei no 9.430, de 1996, com a exigibilidade suspensa e para prevenir a decadência, nos
termos do art. 86 do decreto no 7.574, de 2011.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 984-1021), argumentando em síntese
que:
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720238/2017-98
3
a) Preliminarmente, que a infração descrita não se adequa à realidade, pois o
relatório falha na descrição do fato e no seu enquadramento legal. Além disso,
houve o uso ilegal de legislação de 2018 para amparar supostas infrações a fatos
geradores ocorridos entre 2014 e 2015, tornando o lançamento nulo.
b) Em relação ao mérito, argumenta que o fato gerador não se enquadra às
normas vigentes, vez que não existe norma legal que obrigue o recolhimento da
contribuição pelo adquirente. A contribuição foi julgada constitucional, mas a
sub-rogação não.
c) Inexiste previsão legal de base de cálculo e alíquota para a contribuição em
comento, vez que o Senado suspendeu os dispositivos legais que os instituíam, o
que implica na perda de eficácia e vigência.
Pede, ao final, que seja cancelado o auto de infração em todos os seus termos, com
seu posterior arquivamento.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 1065-1070) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PRODUTOR
PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é responsável pela arrecadação e recolhimento das
contribuições do produtor rural pessoa física, destinadas à Seguridade Social,
incidentes sobre o valor da comercialização de sua produção rural.
LANÇAMENTO E AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo
prazo para sua contestação pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720238/2017-98
4
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1088-1134),
reiterando os argumentos da impugnação. Acrescenta ainda que (fls. 1109-1110)
Primeiro, da simples leitura deste trecho acima se averigua que o acórdão se
equivocou em não analisar o mérito da questão apresentada. E isto é afirmado
pela Recorrente porque esta NÃO ARGUMENTOU PELA INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS LEGAIS, já que sabe que a via administrativa não é correta para
isto.
A ação judicial da Recorrente trata da inconstitucionalidade do FUNRURAL
baseada na Lei 8.540/92, enquanto a impugnação administrativa tratou da
impossibilidade de se cobrar o FUNRURAL do adquirente da produção rural, por
falta de previsão legal em face do cenário normativo atual deste tributo.
[...]
Se a ação judicial da Recorrente trata da (in)constitucionalidade do FUNRURAL,
em face, diga-se de passagem, da Lei 8.540/92 (enquanto o julgamento do STF no
qual se pautou a autuação fiscal foi feito sob a redação da Lei 10.256/01), e se a
Impugnação administrativa trata da inexistência de obrigação legal de o
adquirente recolher o FUNRURAL pelo produtor rural, DEVERIA TER O ÓRGÃO
JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU aplicado pelo menos o parágrafo único do artigo
87 do dispositivo legal acima transcrito e julgado se ainda subsiste norma legal
que obrigue a Recorrente a recolher o FUNRURAL em lugar dos seus produtores
rurais fornecedores.
Talvez não tenha entrado neste mérito o acórdão recorrido porque NÃO HÁ
COMO DIZER QUE O ARTIGO 30, INCISO IV, DA LEI 8.212/91 ESTÁ VÁLIDO,
VIGENTE E EFICAZ, em face da Resolução 15 do Senado Federal, que tem força de
lei por disposição do art. 52, inciso X, da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de FUNRURAL por sub-rogação,
em virtude da aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas, nos termos do art. 25, I
e II, e art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991.
Cabe enfrentar inicialmente os argumentos preliminares da Recorrente. Segundo
aduz em seu recurso, o auto de infração seria nulo, uma vez que há contradição entre a descrição
da conduta no auto de infração e o relatório fiscal (fl. 1104):
Reforce-se, há contradição entre a descrição dos fatos relacionados com o auto de
infração, e que motivaram a conduta punitiva do Fisco Federal, com aquilo que foi
descrito no relatório fiscal, não restando clara qual a conduta que ela
(fiscalização) considerou equivocada, para fins da autuação fiscal, se a
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720238/2017-98
5
comercialização de produtores rurais ou a aquisição de produtores rurais e sub-
rogação na obrigação de recolher a contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção rural, pela Recorrente.
A correta descrição do fato tido como infrator é medida sine qua non para a
regularidade da autuação fiscal, e sem a precisão nesta descrição, ofende-se o
direito à ampla defesa e ao contraditório garantido a todos os cidadãos, e por
óbvio, à Recorrente.
Sem razão. Conquanto se possa admitir que o auto de infração peca por ser
demasiadamente sucinto e adotar redação que poderia ser aperfeiçoada, em prol da clareza, disto
não se conclui que ele esteja maculado por nulidade. Esta, como se sabe, é a invalidez de um ato
jurídico em decorrência de vícios graves que não se verificam no presente caso. Em primeiro lugar,
veja-se que a autoridade administrativa observou todos os requisitos previstos no artigo 142, do
Código Tributário Nacional, pois o auto de infração descreve o sujeito passivo, a matéria
tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto devido, os dispositivos legais que
foram infringidos e a penalidade cabível:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no
5.172/66)
Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1972)
Além disso, a leitura do conjunto formado pela descrição dos fatos contida no auto
de infração com o relatório fiscal — ao qual o auto de infração remete como sua parte integrante
— não deixa qualquer dúvida em relação ao objeto autuado, mesmo em se considerando os
trechos recortados pela Recorrente:
INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA
FÍSICA
NÃO
OFERECIDA
À
TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO:
22.335.392/0001-82 FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente
infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no
Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração. (fl. 03)
[...]
A empresa, no período auditado deixou de recolher, bem como deixou de
declarar em GFIP, as contribuições previdenciárias incidentes sobre produtos
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720238/2017-98
6
rurais – leite, lenha, frutas e verduras – adquiridos de produtores rurais pessoa
física. O Doce Mineiro é uma empresa cuja ocupação principal é a fabricação de
laticínios, e adquire os principais insumos de produtores rurais pessoa física,
ficando sub-rogada nas obrigações do produtor rural pelo cumprimento das
obrigações do art. 25, incisos I e II, da Lei n. 8.212/91 com a redação da Lei n.
10.256/2001, conforme determina o art. 30, inciso III da referida lei. A empresa
deve descontar do produtor rural as contribuições e recolher em GPS até o dia 20
do mês subsequente à operação de venda, ficando responsável pelas
contribuições que deixar de descontar ou recolher, conforme estabelece o art. 33,
parágrafo 5, da Lei n. 8.212/91. A fundamentação legal mencionada transcrita a
seguir: [...]. (fl. 14)
A Recorrente ainda argumenta que o auto de infração é nulo, uma vez que não
menciona o dispositivo legal infringido. A este respeito, remeto aos fundamentos da decisão
recorrida que assim dispôs (fl. 1069):
Por sua vez, as alegações de nulidade da autuação por falhas na descrição da
infração e no enquadramento legal realizado não podem prosperar. Isso porque,
embora o relatório "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", fls. 3/4, não
cite o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, dele consta a informação de que "o
demonstrativo da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração". Consta ainda que "fazem parte do presente auto de
infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados." Do Relatório Fiscal, por sua vez, consta a indicação do art. 30, IV,
da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento da autuação (fls. 15 dos autos).
Acerca do conhecimento deste recurso, e em referência ao conteúdo de sua
impugnação, a Recorrente argumenta também, em suas razões recursais, que não questionou a
constitucionalidade da exação, uma vez que a via administrativa não seria adequada para tanto. A
afirmação se dá em contraposição ao Acórdão de Impugnação, o qual declarou a concomitância
dos argumentos referentes à inconstitucionalidade do lançamento, negando-se a conhecê-los
tanto por esse motivo, quanto pela ausência de competência, nos termos do art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972.
Sem razão a Recorrente.
É evidente que, apesar de não se referir diretamente à inconstitucionalidade da
cobrança do FUNRURAL, a inexigibilidade pleiteada se fundamenta neste argumento —
explicitamente no processo judicial por ela promovido e implicitamente neste processo
administrativo.
Deste modo, caracterizada a concomitância com ação judicial proposta pelo
contribuinte, aplica-se a Súmula CARF n. 01:
Súmula CARF no 1
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720238/2017-98
7
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e não conheço do mérito do
recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1152
DF CARF MF
Original